Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705252-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINALDO MARIANO DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 148963715, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação de sentença no 0719203-12.2022.8.07.0018, promovida por MARINALDO MARIANO DE REZENDE, na qual rejeitou embargos de declaração do ora agravado e manteve a decisão de ID 146179137, que determinou a emenda da inicial por considerar desnecessário o procedimento de liquidação, por existir valor líquido a ser executado. Embora o juízo a quo tenha afastado os embargos do ora recorrido, deixou de analisar a preliminar apresentada em contrarrazões, em que o DISTRITO FEDERAL argumentou pela suspensão do feito por aplicar-se ao Tema Repetitivo no 1.169/STJ. Nas razões recursais (ID 43631773), postula propugna a suspensão do feito, tendo em vista a determinação advinda do Tema no 1.169 da sistemática dos repetitivos. Aduz que não há parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, de modo que “trata-se de ardil engendrado com a única e exclusiva finalidade de tentar contornar a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia” (ID 43631773, pg. 7). Requer a concessão do efeito suspensivo pela plausibilidade do direito e pelo prejuízo ao erário a ser causado pelo pagamento imediato dos valores. No mérito, pleiteia a suspensão dos autos até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169/STJ, a extinção do feito original sem resolução do mérito e a condenação do recorrido aos ônus de sucumbência. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Os embargos de declaração recorridos tiveram como objeto a seguinte decisão, que determinou a emenda da inicial (ID 146179137, autos originais): “Diante dos documentos apresentados, defiro a tramitação preferencial na tramitação processual, tendo em vista o autor ser maior de 60 anos. Registre-se Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada, e os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, o autor, aparentemente, já apresentou o valor líquido a ser executado (ID 145770092), portanto prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, recaindo nesse caso no parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. Logo, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Nos autos não se encontram nenhuma das hipóteses estabelecidas no artigo 189 do Código de Processo Civil, para que os autos tramitem ou tenham documentos sob segredo de justiça, portanto, retire-se todas restrições atribuídas imediatamente. Ficam os advogados dos autores advertidos para não colocarem peças ou processo em segredo de justiça fora das hipóteses legais ou deferimento por este Juízo.” O exequente, ora agravado, opôs embargos de declaração. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, pleiteou o não acolhimento do recurso e, preliminarmente, requereu “a) a suspensão da tramitação da execução até o C. STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; e b) a extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista a necessidade de prévia liquidação do título judicial executado nos autos da própria Ação Coletiva no 32159/97” (ID 148918212, autos originais). O decisum ora recorrido rejeitou os aclaratórios nos seguintes termos (ID 148963715, autos originais): “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID146179137, que determinou emenda à inicial, tendo em vista a apresentação do valor líquido a ser executado, sendo prescindível a fase de liquidação por arbitramento. Afirma que há omissão na decisão, pois não observou que existe controvérsia jurídica sobre a matéria a ser julgada na sistemática de recursos repetitivos, Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de eventual cumprimento de sentença, sob pena de sua extinção. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele pugnado pela suspensão do feito até o julgamento do Tema repetitivo 1169 (ID 148918212). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão, pois não observou que existe controvérsia jurídica sobre a matéria a ser julgada na sistemática de recursos repetitivos, Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de eventual cumprimento de sentença, sob pena de sua extinção. Assim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a necessidade de emenda a inicial, dando-se regular tramitação do feito até a liquidação da dívida, nos termos requeridos na inicial. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, pois conforme referido na decisão embargada o presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende exclusivamente de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Ademais, da análise das alegações apresentadas pelo autor, observa-se inconformismo com a decisão prolatada, sendo que sua pretensão consiste em questão de mérito somente apreciável pela via própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão de ID 146179137.” O DISTRITO FEDERAL agravou. Em apertada síntese, o ora recorrente pugna pela revisão de decisum de embargos declaratórios que, embora tenha rejeitado os pedidos da parte contrária, deixou de conceder a suspensão ou a extinção do feito com fundamento no Tema no 1.169/STJ da sistemática dos repetitivos. Sem razão. De início, registre-se que, embora a decisão não explicite o ponto, é questionável a viabilidade do pleito de suspensão ou de extinção do feito por meio de contrarrazões de embargos de declaração. Em situação análoga, esta Corte deixou de conhecer tais pedidos apresentados em contraminuta, por ser inadequada a via eleita. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. ACLARATÓRIOS. OMISSÕES. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. A preliminar de não conhecimento dos embargos declaratórios formulada em sede de contrarrazões pelo ente distrital, fundamentada na perda superveniente do objeto, por ocasião da eventual determinação de suspensão dos cumprimentos de sentença no Tema 1169 do STJ, não deve ser conhecida, por não se tratar de via eleita adequada. 2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 3. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a controvérsia em questão, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte. 4. Resta evidente a intenção da exequente embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Preliminar de perda de objeto do recurso não conhecida. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. (0721108-09.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1654823, Data de Julgamento: 25/01/2023, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relatora: ANA CANTARINO, Publicado no DJE: 08/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ainda que seja superada a inadequação da via eleita, inexiste a plausibilidade do direito, ao menos na cognição sumária típica da presente fase processual. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022) Em tal paradigma, houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. A despeito disso, suspender o julgamento do feito originário seria medida prematura. A decisão sobre a qual sobrevieram os aclaratórios considerou incabível o procedimento da liquidação de sentença. Foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para emenda da inicial, o qual se encontra em aberto, previsto seu esgotamento em 09/03/2023, além de existir a possibilidade de interposição de recurso pelo exequente. Além das alegações em contrarrazões em aclaratórios, as quais, repita-se, têm viabilidade questionável, resta ausente debate quanto à aplicação do paradigma na origem, o qual seria de toda forma precoce, pois a petição inicial sequer foi recebida. Impossível discutir, no presente momento processual, a aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1.169/STJ. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora